Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada na gravidade concreta do ato infracional, no contexto social negativo e na reiteração no cometimento de outras infrações graves, sobretudo quando o adolescente pratica novo ato infracional grave durante o descumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar o jovem para o convívio social.
3. Recurso conhecido e desprovido.